Tribunal: TJES
Processo: 5006901-86.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006901-86.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LURDES GONCALVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO REVISIONAL
–

CRÉDITO PESSOAL PESSOA FÍSICA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – REVISÃO – POSSIBILIDADE –
ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, assim como a estipulação de percentual superior não caracteriza, por si só, abusividade, como pacificou o Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº. 382.

2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

3. No caso concreto, restou evidenciada a abusividade, eis que a taxa pactuada no contrato firmado entre as partes corresponde a mais de 4 vezes o valor da taxa média divulgada pelo Banco Central no mesmo período.

4. Considerando que a contratação ocorreu em 28.10.2021, revela-se aplicável o novo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, ao interpretar o parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, em que reputou ser devida a restituição em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, por parte do fornecedor.

5. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça “
Não é possível presumir que a existência de cláusula abusiva em contrato, por si só, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, eis que não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, havendo necessidade de comprovação de prejuízo de ordem moral.
” (TJES - Apelação Cível nº 0012007-27.2017.8.08.0035; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02/06/2023)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação revisional de contrato bancário, ajuizada por MARIA DE LURDES GONÇALVES em desfavor do BANCO BMG S.A., por meio da qual a alega autora a abusividade nos juros remuneratórios praticados no contrato firmado entre as partes.

Pela sentença id 9785839, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, assentando que, embora as taxas de juros aplicadas fossem superiores à média de mercado, tal fato, isoladamente, não configuraria abusividade.

Irresignada, MARIA DE LURDES GONÇALVES interpôs recurso de apelação id 9785842, no qual sustenta, em síntese: (a) a abusividade da taxa de juros contratada, defendendo sua incompatibilidade com a taxa média de mercado, que à época da contratação seria significativamente inferior; (b) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que concerne ao direito de revisão das cláusulas contratuais; (c) o direito à repetição do indébito, em decorrência das cobranças supostamente excessivas e (d) a necessidade de reforma da sentença, com a subsequente procedência das pretensões autorais.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no id 9785848, por meio das quais suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, essencialmente: (a) a licitude das taxas de juros praticadas, considerando a natureza do contrato e o perfil de risco da operação; (b) a impossibilidade de aplicação de tabelamento das taxas de juros para contratos bancários, em respeito ao princípio da livre concorrência; e (c) a inexistência de fundamento legal para a repetição de indébito ou para a indenização pleiteada.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006901-86.2022.8.08.0014

APELANTE: MARIA DE LURDES GONÇALVES

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, em sede de contrarrazões recursais, suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que ”
não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença
” (TJES - Apelação Cível nº 5000531-98.2020.8.08.0002; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 15.12.2023)

No caso vertente, a partir da leitura das razões expostas no recurso de apelação é possível identificar que a Apelante impugna, de forma suficiente, os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, abordando questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio,
satisfazendo, assim, os imperativos da dialeticidade recursal.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cuidam os presentes autos de ação revisional de contrato bancário, ajuizada por MARIA DE LURDES GONÇALVES em desfavor do BANCO BMG S.A., por meio da qual a alega autora a abusividade nos juros remuneratórios praticados no contrato firmado entre as partes.

Pela sentença id 9785839, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, assentando que, embora as taxas de juros aplicadas fossem superiores à média de mercado, tal fato, isoladamente, não configuraria abusividade.

Irresignada, MARIA DE LURDES GONÇALVES interpôs recurso de apelação id 9785842, no qual sustenta, em síntese: (a) a abusividade da taxa de juros contratada, defendendo sua incompatibilidade com a taxa média de mercado, que à época da contratação seria significativamente inferior; (b) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que concerne ao direito de revisão das cláusulas contratuais; (c) o direito à repetição do indébito, em decorrência das cobranças supostamente excessivas e (d) a necessidade de reforma da sentença, com a subsequente procedência das pretensões autorais.

Pois bem.

No que se refere à taxa de juros pactuada, importa destacar que os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação de 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (“Lei de Usura”), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, que preceitua:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura) nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional (CMN) - órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Seguindo esta linha de entendimento, o Enunciado nº 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Ademais, alega a Apelada, em sua petição inicial, que os juros cobrados encontram-se acima da média de mercado, razão pela qual seriam abusivos.

Consoante cediço, a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

No caso vertente, observo a existência de situação peculiar que justifica a adequação da taxa de juros praticada pelo Apelado, haja vista que os percentuais estipulados superam em de forma exacerbada a média praticada pelo mercado, restando evidenciada a abusividade da contratação.

In casu,
o termo de adesão ao contrato n° 3932190, assinado em 28/10/2021, aponta a tomada de empréstimo R$ 1.925,16 (mil novecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), com assunção de dívida no valor de de R$ 2.164,98 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), em que pactuada taxa de juros de 16,5% ao mês e 540,98% ao ano. O custo efetivo total foi estipulado em 49,85% ao mês, e 598,27% ao ano.

De outro lado, extrai-se dos autos que a taxa média de mercado praticada no período da celebração da avença bancária consistia, por outro lado, em 6,19% ao mês e 134,42%, ao ano, o que, sobretudo pelo parâmetro da taxa anual capitalizada, corresponde a mais que 4 vezes a taxa média de mercado.

Portanto, demonstrada a abusividade
in concreto
, deve ser acolhida a pretensão autoral para adequar o percentual da taxa de juros à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para o período, restando, por conseguinte, descaracterizada a mora da Apelante.

Em casos assemelhados, essa foi a conclusão deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média.

3. - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade.

4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ. 5. - Recurso provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5001882-11.2022.8.08.0011; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27.06.2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CREFISA – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – RECURSO IMPROVIDO.

I. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva.

II. A taxa média de juros do mercado não pode ser entendida como fator absoluto, devendo ser consideradas outras nuances que permeiam cada negócio jurídico bancário. Taxa praticada no contrato dentro da normalidade.

III. Recurso improvido. (TJES - Apelação Cível nº 0002874-17.2020.8.08.0047; Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 29.11.2022)

No que pertine à condenação à repetição do indébito, considerando que a contratação ocorreu em 28.10.2021, portanto após 30.03.2021, deve-se aplicar o novo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, ao interpretar o parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, em que reputou ser devida a restituição em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (má-fé), por parte do fornecedor.

No caso vertente, resta manifesta a ilegalidade da cobrança de juros extorsivos, bem superiores à média nacional, de modo que deve o valor do indébito ser restituído em dobro à Apelante, possibilitada, contudo, a compensação com eventual saldo devedor remanescente.

Por fim, quanto à pretensão autoral de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo não restar caracterizado qualquer abalo à esfera extrapatrimonial da Apelante no caso concreto.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
Não é possível presumir que a existência de cláusula abusiva em contrato, por si só, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, eis que não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, havendo necessidade de comprovação de prejuízo de ordem moral.
” (TJES - Apelação Cível nº 0012007-27.2017.8.08.0035; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02/06/2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para julgar procedente em parte a pretensão autoral a fim de declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato firmado entre as partes, que deverá ser reduzida a média de mercado divulgada pelo Banco Central de 6,19% ao mês e 134,42%, ao ano, bem como determinar a restituição em dobro de todos os valores indevidamente pagos pela autora, superiores à taxa média do mercado, atualizados pela taxa SELIC a partir de cada pagamento a maior, possibilitada a compensação em caso de saldo devedor remanescente.

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Apelado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, a qual fixo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o labor adicional dos patronos da Apelante nesta seara recursal. Condeno a Apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Apelante. Custas à razão de 2/3 para o Apelado e 1/3 para a Apelante, ressalvando a aplicabilidade, em relação a esta última, das normas atinentes à gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Voto com o relator.